Tribunal: TJSP
Processo: 2148197-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita – Insurgência da executada– Cabimento – Hipótese em que os elementos dos autos corroboram a hipossuficiência alegada pela devedora – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2148197-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em
que é agravante MICHELA CRISTINA VALENTIM FERNANDES, é
agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, nos termos que constarão
do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Agravo de Instrumento n.o 2148197-62.2020.8.26.0000 - Osasco - Voto no 27.646
Voto no 27.646
Agravo de Instrumento no 2148197-62.2020.8.26.0000
Comarca: Osasco - 7a. Vara Cível
Agravante: Michela Cristina Valentim Fernandes
Agravado: Banco do Brasil S/A
Interessados: West Pneus e Rodas Ltda Me e Fernando Valentim
Fernandes
Juiz(a) de 1a Inst.: Wilson Lisboa Ribeiro
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Decisão que indeferiu o
pedido de assistência judiciária gratuita Insurgência da
executada Cabimento Hipótese em que os elementos dos
autos corroboram a hipossuficiência alegada pela devedora
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que, em “ação monitória”, em fase de cumprimento de sentença, proposta
por BANCO DO BRASIL S.A contra WEST PNEUS E RODAS LTDA ME,
MICHELA CRISTINA VALENTIM FERNANDES e FERNANDO VALENTIM
FERNANDES, indeferiu o pedido da executada MICHELA CRISTINA
VALENTIM FERNANDES de concessão dos benefícios da assistência
judiciária gratuita (fl. 508 dos autos de origem).
Recorre a executada MICHELA CRISTINA VALENTIM
FERNANDES. Sustenta fazer jus à concessão da assistência judiciária
gratuita. Afirma que reside no imóvel de propriedade de sua genitora, "para
poder utilizar o dinheiro do aluguel para sua alimentação". Alega que coligiu
aos autos documentos que comprovam sua hipossuficiência financeira.
Insiste que a condição de necessitada deve ser presumida diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Agravo de Instrumento n.o 2148197-62.2020.8.26.0000 - Osasco - Voto no 27.646
apresentação de declaração de hipossuficiência da parte. Busca a reforma
da r. decisão para que seja concedida a assistência judiciária gratuita (fls.
1/5).
Recurso recebido e contrariado (fls. 75/81).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Cuida-se de “ação monitória”, em fase de cumprimento
de sentença, proposta por BANCO DO BRASIL S.A contra WEST PNEUS E
RODAS LTDA ME, MICHELA CRISTINA VALENTIM FERNANDES e
FERNANDO VALENTIM FERNANDES, para satisfação de débito lastreado
em “Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex” no valor
histórico de R$ 262.028,83 (setembro/2017).
Verifica-se que o D. Juízo a quo indeferiu o pedido da
executada MICHELA CRISTINA VALENTIM FERNANDES de concessão
dos benefícios da assistência judiciária gratuita, conforme segue (fl. 508):
"Vistos.
Fls.490/2: a co-executada Michela é empresária,
reside e possui domicilio em área deveras valorizada e,
não bastasse, conseguiu empréstimo vultoso a otimizar
as atividades de empresa, a impor o indeferimento da
gratuidade.
(...)".
Contra essa decisão, insurge-se a referida executada,
ora agravante.
Respeitado o entendimento do D. Juízo a quo, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Agravo de Instrumento n.o 2148197-62.2020.8.26.0000 - Osasco - Voto no 27.646
pretensão recursal merece acolhida.
Segundo o disposto no art. 99, §3o, do Código de
Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
por pessoa natural.
Não obstante, o §2o do mesmo art. 99 estabelece que o
juiz somente poderá indeferir o pedido “se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos”.
Verifica-se, portanto, que é relativa a presunção de
veracidade da declaração da parte requerente da benesse, uma vez que
será afastada se presentes nos autos elementos que a descaracterizem, eis
que não se pode admitir que se reconheça como juridicamente pobre
pessoa que se saiba ou suspeite não estar desprovida de recursos
suficientes para arcar com as despesas processuais.
No caso dos autos, contudo, os elementos coligidos
denotam o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da
gratuidade de justiça pela autora.
Com efeito, verifica-se que a executada, MICHELA
CRISTINA VALENTIM FERNANDES, não auferiu rendimentos suficientes
para que fosse necessária a formalização de declaração de imposto de
renda no ano de 2019 (fl. 497)
Ademais, verifica-se que a referida executada possui um
único veículo em seu nome, marca FIAT modelo FIORINO, o qual consta
com restrição junto ao sistema Renajud (fls. 498/499).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Agravo de Instrumento n.o 2148197-62.2020.8.26.0000 - Osasco - Voto no 27.646
Outrossim, não foram encontrados ativos financeiros em
suas contas bancárias nas pesquisas efetivadas pelo sistema Bacenjud (fls.
309/312).
Além disso, observa-se que os imóveis locados pela ora
agravante lhe conferem valores mensais no importe de R$ 1.100,00 e
R$ 850,00 (fls. 435/438 e fls. 439/443).
Acrescente-se, ainda, que a agravante alegou que
reside no imóvel de propriedade de sua genitora, "para poder utilizar o
dinheiro do aluguel para sua alimentação" (fl. 2).
Logo,
não
havendo
nos
autos
elementos
que
possibilitem o entendimento contrário à pretensão da agravante, supõe-se,
ao menos por ora, a impossibilidade de arcar com as custas e despesas
processuais, sem prejuízo do próprio sustento ou da família, fazendo jus ao
benefício.
Por fim, registre-se que a contratação de advogado
particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, nos termos do
art. 99, § 4o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator